Tribunal: TJSP
Processo: 2269269-74.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradições e obscuridade. Inocorrência. Acórdão que fundamentou expressa e suficientemente as razões que levaram ao não provimento do recurso de agravo de instrumento das embargantes, principalmente a inexistência de prova de bem dos requisitos legais do bem de família e a regularidade da determinação de penhora de parte ideal de imóvel. Inconformismo da parte que não é

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradições e obscuridade. Inocorrência. Acórdão que fundamentou expressa e suficientemente as razões que levaram ao não provimento do recurso de agravo de instrumento das embargantes, principalmente a inexistência de prova de bem dos requisitos legais do bem de família e a regularidade da determinação de penhora de parte ideal de imóvel. Inconformismo da parte que não é sindicável pela via estreita dos embargos de declaração. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.